Tribunal: STF
Processo: HC 186255
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza, Relatora da AP 954/DF e do INQ 1.236, que determinou o desmembramento do inquérito quanto aos investigados que não foram denunciados e sobre os quais recaiu pedido de prosseguimento das investigações.
    Narra o impetrante que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de uma persecução criminal sem qualquer justa causa; b) a Relatora do INQ 1.236 determinou o desmembramento do feito com a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região, mesmo constatada a ausência de indícios mínimo de autoria e materialidade com relação ao paciente; c) após um longo período de investigações o MPF apresentou denúncia apenas com relação a um dos investigados e “não havendo provas da existência de crime e/ou indícios de autoria em relação ao paciente, caberia ao Ministério Público Federal ter pleiteado o arquivamento do inquérito”; d) apesar de concluída a investigação, o MPF insistiu na adoção de medidas cautelares sem nenhuma base fática ou jurídica, pretendendo fazer “uma investigação eterna contra o paciente”, em evidente intenção de atingir e ofender sua honra e imagem.
    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão do INQ 1.236 (STJ), bem como das respectivas medidas cautelares relativas ao paciente. No mérito, pugna pelo trancamento definitivo do referido inquérito.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à Ministra Relatora da AP 954/DF e do INQ 1.2366. Após, abra-se vista à PGR. 
    Intime-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente